Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-30.2020.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000299-30.2020.8.05.0160 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DIVA VIEIRA PEREIRA Advogado(s): SANDRA FILOMENA GUERREIRO PEREIRA LEAO, AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR APELADO: BANCO BRADESCO S.A. Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS ACORDÃO EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA POR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MAJORAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por Diva Vieira Pereira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, fixando indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) e determinando a baixa de restrições cadastrais feitas pela instituição financeira. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em: (i) determinar se o valor da indenização por danos morais fixado em sentença é adequado; e (ii) definir qual o termo inicial dos juros moratórios aplicáveis à condenação. III. Razões de decidir A negativação indevida ocorreu por falha na prestação do serviço da instituição financeira, que não promoveu adequadamente o desconto da parcela de empréstimo consignado diretamente do benefício previdenciário da apelante, conforme contratado. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se insuficiente para compensar os danos sofridos e não atende às finalidades punitivo-pedagógicas da reparação, considerando a capacidade econômica da instituição financeira e a condição de hipossuficiência da apelante, pessoa idosa e aposentada. Tratando-se de responsabilidade contratual, oriunda da relação de consumo estabelecida entre as partes (empréstimo consignado), os juros moratórios devem incidir a partir da citação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se o termo inicial dos juros moratórios na data da citação. "1. Em caso de negativação indevida decorrente de falha na operacionalização de desconto em folha de empréstimo consignado, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado observando-se os parâmetros jurisprudenciais, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o caráter punitivo-pedagógico da condenação." "2. Nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 405; CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 2556079 MA 2024/0025906-6, Rel. Min. Humberto Martins, T3 - Terceira Turma, j. 20/05/2024; STJ - REsp: 1814921 TO 2019/0140411-4, Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000299-30.2020.8.05.0160, em que figuram como apelante DIVA VIEIRA PEREIRA e como apelado BANCO BRADESCO SA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora